Tribunal: TJDFT
Processo: 0718221-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, a documentação colacionada aos autos pela autora agravante não se presta a evidenciar a miserabilidade jurídica alegada, eis que desprovida de elementos comprobatórios mínimos, não subsistindo a alegação de hipossuficiência financeira para arcar com as despesas do processo, impondo-se a confirmação do indeferimento do benefício da justiça gratuita.
2. Recurso conhecido e não provido.